Tribunal: TJPA
Processo: 0800836-07.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800836-07.2020.8.14.0055

APELANTE: WELINGTON SOUSA DE ASSIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800836-07.2020.8.14.0055.

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

APELANTE:
WELINGTON SOUSA DE ASSIS.

DEFENSORIA PÚBLICA:
LUCAS OLIVEIRA DA COSTA MOREIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
ARTIGOS 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
).

1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP).
DESPROVIMENTO.
AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA.
EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO R
ECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA
CONFIRMADO
EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA
CORROBORADO
COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROVIMENTO.
A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE E PELO AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.

ATRAVÉS DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE A VÍTIMA, RECONHECEU O ACUSADO COMO UM DOS AUTORES DO DELITO, CONFIRMANDO QUE ELE PRATICOU O ASSALTO NA COMPANHIA DE OUTRO INDIVÍDUO. ADEMAIS, OS POLICIAIS MILITARES, QUE PRENDERAM EM FLAGRANTE O ACUSADO, FORAM UNÍSSONOS AO RELATAR QUE LOCALIZARAM DOIS INDIVÍDUOS EMPREENDENDO FUGA COM A MOTO DA VÍTIMA.

3.

DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.
TESE REJEITADA.

A DETRAÇÃO PENAL DEVERÁ SER REALIZADA PELO JUÍZO DE DIREITO DA EXECUÇÃO PENAL, NOS MOLDES DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 7.210/1984, SENDO ESTE QUEM REÚNE MELHORES CONDIÇÕES PARA AFERIR O REAL TEMPO TOTAL DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR, E, AINDA, O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJAR QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão de reclusão, no regime Fechado, em razão da reincidência, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

25ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 04 de setembro de 2023 e término no dia 13 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WELINGTON SOUSA DE ASSIS
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA
(ID nº 13683802) que condenou igualmente o ora apelante
à pena de
0
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprido inicialmente no regime fechado, em razão da reincidência.

Narrou à denúncia em síntese
, (fls. 45/48, ID n° 13683755) que, no dia 23/11/2020, por volta de 18h00, a vítima Wirley Cristhian Carvalho de Assis, estava descansando às margens de uma estrada e que a motocicleta estava estacionada ao seu lado, ocasião em que foi abordada por dois indivíduos, sendo WELINGTON SOUSA DE ASSIS, ora denunciado, e outro não identificado, ambos em uma motocicleta e de posse de uma arma de fogo.

Consta que, após o roubo, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e empreendeu diligências pelo ramal do “Mucambo”, onde identificaram
WELINGTON SOUSA DE ASSIS
como sendo um dos autores do crime. Posteriormente, a equipe Policial avistou o outro indivíduo abandonando a motocicleta roubada na estrada e evadindo-se do local em direção à mata.

Em sede policial, a vítima reconheceu o acusado como sendo um dos autores do crime, no entanto, esta não se recorda das características do outro indivíduo. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra WELINGTON SOUSA DE ASSIS

como
incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 206/214, ID nº 13683816), a defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade, em razão do reconhecimento de pessoas em sede policial e, no mérito, pela

absolvição por insuficiência de provas
, subsidiariamente, pelo afastamento da causa de aumento de pena do concurso de pessoas e, por fim, pela detração.

Em sede de contrarrazões
(fls. 216/221, ID nº 13683818), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença.

Nesta instância superior
(fls. 225/233, ID nº 14380704), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Claudio Bezerra de Melo
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Inicialmente,
preliminarmente
, requereu a Defesa a reforma da sentença condenatória, para que seja declarada a
nulidade ante a
ilegalidade do reconhecimento pessoal do acusado feito na delegacia, ocorrendo a violação da regra do artigo 226 do CPP.

A tese da nulidade do reconhecimento pessoal do paciente pela inobservância estrita do artigo 226 do CPP não é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, havendo divergência acerca do tema.

Uma corrente entende que a inobservância estrita do art. 226 do CPP é causa de nulidade absoluta. A outra corrente vai no sentido de que o referido artigo é uma recomendação legal, devendo ser observado todo contexto fático-probatório que envolve o caso concreto, sendo sua inobservância causa de irregularidade.

Entendo que apesar da divergência, não se trata de causa de nulidade absoluta, mas de irregularidade.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

Extrai-se da prova oral, que o réu na companhia de outro acusado abordou a vítima, mediante violência e ameaça, enquanto estava sentada descansando em via pública, ao lado de sua motocicleta, levando seu veículo. Portanto, resta inexistente dúvidas a respeito da materialidade do crime e da pessoa do acusado como um dos autores do roubo.

A vítima, ao depor em juízo, esclareceu que no mesmo dia reconheceu o acusado na delegacia, logo depois do roubo e na audiência a vítima com segurança informou reconhecer mais uma vez o acusado, e que ele seria um dos autores do fato.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

E ainda, no presente caso, o reconhecimento foi confirmado em juízo pelos policiais que participaram da detenção do acusado, aos quais informaram que a vítima reconheceu o acusado como quem roubou sua motocicleta, ratificando todos os termos da inicial acusatória, comprovando a autoria do crime.

Assim, sabe-se que
os reconhecimentos são meios de prova, tanto quanto a confissão, os documentos, as testemunhas, a perícia e outros elementos. Além disso, sabe-se que o magistrado julga por meio das provas em seu conjunto e não pelas suas individualidades.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, como visto no Auto de Apreensão, em ID nº 13683744, fls. 6, e no Auto de Entrega, em ID nº 13683745, fls. 4, bem como pelo depoimento da vítima.

No que que tange à
autoria
, restou demonstrada pelo depoimento da vítima, pelo

conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que participaram da diligência que prendeu o acusado em flagrante
e pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID n° 13683745).

Em depoimento, a vítima
WIRLEY CRISTHIAN CARVALHO DE ASSIS
relatou que dois indivíduos, em uma motocicleta, lhe abordaram, mediante emprego de arma de fogo, e subtraíram a sua motocicleta. Informou que, em sede policial, reconheceu o acusado como sendo um dos autores do delito.

Em juízo, os policiais militares,
NILTON EDSON DE ARAÚJO DA SILVA
e
FRANCISCO MONTEIRO SILVA
, foram uníssonos ao relatar que foram acionados por outra guarnição para atender uma ocorrência de roubo, recebendo informações sobre a moto que o acusado havia subtraído, em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Após realizarem diligências, os policiais conseguiram localizar o acusado e o outro agente criminoso, porém este conseguiu empreender fuga e não foi identificado. Consta que a moto da vítima foi encontrada com o acusado, que foi encaminhado para a delegacia, onde foi reconhecido pela vítima como autor do delito.

O acusado
WELINGTON SOUSA DE ASSIS
negou a autoria delitiva. Relatou que, quando foi abordado pelos policiais militares, a moto da vítima já estava com eles. Contou que os policiais lhe acusaram de ter roubado a moto.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE INQUISITIVA. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPRESTABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. NÃO IDENTIFICADO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA _ STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTADA NO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É O ÚNICO FUNDAMENTO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REDUTORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL _ STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2. A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DECORREU DE ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS - CONSISTENTES NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, COLHIDOS EM JUÍZO, QUE, APÓS O RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA RELATIVA A OUTRO DELITO - HOMICÍDIO, ENCONTRARAM OS RÉUS, ASSIM COMO AS DROGAS, OS CARREGADORES DE ARMA DE FOGO, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS PETRECHOS UTILIZADOS PARA FRACIONAMENTO DOS ENTORPECENTES
.
3. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A FASE INQUISITIVA PARA LASTREAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, DESDE QUE CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, TAL COMO SE DEU NA HIPÓTESE.
4. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE, O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADO EM JUÍZO CONSTITUI MEIO DE PROVA IDÔNEO A RESULTAR NA CONDENAÇÃO DO RÉU, NOTADAMENTE QUANDO AUSENTE QUALQUER DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS AGENTES, CABENDO À DEFESA O ÔNUS DE DEMONSTRAR A IMPRESTABILIDADE DA PROVA, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. PRECEDENTES (AGRG NO HC 672.359/SP, REL. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJE 28/6/2021).
5. (...). 9. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AGRG NO ARESP 1824447/DF, REL. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, JULGADO EM 23/11/2021, DJE 26/11/2021) (GRIFEI).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo a quo ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, II e §2º-A, I, do Código Penal
e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

Requer a defesa a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas ao argumento de que esta não restou comprovada após o término da instrução.

Através das provas carreadas aos autos, constata-se que a vítima, reconheceu o acusado como um dos autores do delito, confirmando que ele praticou o assalto na companhia de outro indivíduo.

Ademais, os policiais militares, que prenderam em flagrante o acusado, foram uníssonos ao relatar que localizaram dois indivíduos empreendendo fuga com a moto da vítima.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. O requerimento da defesa que visa o decote da majorante do concurso de pessoas é de inviável acolhimento, visto que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
3. (...). 4. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (TJ-ES - APR: 00301880820198080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021) (
GRIFEI
).

Portanto, resta caracterizada a majorante referente ao concurso de pessoas, pelo que rejeito a presente tese defensiva.

3.

DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.

Objetiva o apelante, neste particular, que se
proceda à detração da pena do período já cumprido pelo apelante
.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGOS 147 DO CÓDIGO PENAL E 24-A DA LEI Nº 11.340/06. PLEITO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 387, § 2º, DO CPP. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. DETRAÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. (...) 2. Compete ao juízo da execução decidir sobre detração penal. Precedentes: HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019; HC 119.004, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/11/2015. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 do Código Penal e 24-A da Lei nº 11.340/06. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 8. Agravo interno desprovido.
(STF - HC: 220838 SP, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 17/11/2022, PUBLIC 18/11/2022).

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento, uma vez que a detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 0
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa
,
a ser cumprido inicialmente no regime Fechado, em razão da reincidência.

É como voto
.

Belém, 15/09/2023